Tribunal: TJDFT
Processo: 0050536-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento do Recurso Extraordinário 631.363/SP pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a revogação da suspensão dos processos que tratem dos Temas 284 e 285, conforme ID. 75743982. Prazo de 15 dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15